Tribunal: TJMT
Processo: 1038650-03.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038650-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DINIZ ANTONIO DA CRUZ - CPF: 004.423.111-33 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indispensável à propositura de liquidação individual da sentença coletiva prolatada em Ação Civil Pública a apresentação de elementos que comprovem, ainda que de forma perfunctória, a existência de relação jurídica entre as partes e a possibilidade de saldo a apurar.

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

Não há que se cogitar em cerceamento de defesa, pois o autor não fica dispensado de produzir provas a fim de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DINIZ ANTONIO DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 1038650-03.2017.8.11.0041, manejada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S. A.,
julgou improcedente
o feito por ausência de prova mínima do direito alegado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por força da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC(Id. 40386193).

Em suas razões, de Id. 140386207, a parte recorrente aduz que solicitou desde o início os comprovantes de pagamentos das contas adquiridas da empresa apelada, e esta se negou a exibir os documentos comprobatórios da relação jurídica existente entre as partes.

Alega que é encargo da empresa Telexfree a exibição dos documentos relacionados à conta do divulgador para a apuração do
quantum
devido e, apesar de citada, não apresentou defesa e nem os documentos.

Sustenta que não pode ser prejudicado, uma vez que depende da apelada para ter acesso ao escritório virtual, acessar seus arquivos e apresentá-los no processo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, decretando a revelia e confissão da demandada, a inversão ao ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC, de modo que o processo tenha regular processamento na origem inclusive, com a realização realização de perícia judicial nos boletos juntados a inicial e da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas.

As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 140386209, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A presente demanda se trata, em apertada síntese, de pedido individual de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 080022444.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na qual foi declarada a nulidade dos contratos firmados pela requerida Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE), bem como foi determinado que as partes celebrantes dos aludidos instrumentos fossem restabelecidas ao estado que se encontravam antes da contratação, ou seja, foi assentado que a empresa apelada procedesse à devolução dos valores expendidos por cada um dos contratantes.

No caso dos autos, analisando o feito, verifico que realmente não há documento mínimo a comprovar a relação jurídica entre as partes, a ponto de ensejar embasamento para propiciar a liquidação da sentença.

E, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, a empresa demandada foi devidamente citada e apresentou defesa nos autos, não havendo que se falar em revelia e seus efeitos.

Como bem destacou o Julgador
a quo,
a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a liquidez do seu crédito, tampouco aportou nos autos qualquer documentos que comprovem a alegada aquisição das contas
ADCentral Family
e, consequente destinação à parte requerida do valor que entende ter direito.

O apelante autor não trouxe nenhum elemento de prova, ou mesmo indício, que viesse a corroborar, ainda que minimamente, o alegado vínculo contratual mantido com a parte requerida, limitando-se a apresentar uma cópia de seus documentos pessoais e o Contrato de Adesão de Serviços de Publicidade, sem que conste seu nome como contratante, além de cópias de peças processuais atinentes à Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, descumprindo, assim, o seu ônus probatório.

Portanto, não há nos autos prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as partes, bem como prova de depósito ou transferência bancária acerca dos valores que o apelante pretende receber, já que estes documentos deveriam estar em sua posse.

O artigo 373, inciso I do CPC determina:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Consoante leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, pág. 656:

“A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes, a primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (“quem deve provar o que”), enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova.”

Ainda, continua:

“O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se a regra para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória.”

Aliás, a aplicação da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova no presente caso é inadequada, haja visto que a prova exigida do autor era perfeitamente possível e viável, não havendo qualquer empecilho ao apelante para produzi-la.

Uma vez pago, o comprovante deveria estar na posse do recorrente o que não consta dos autos inicialmente, de modo que independente da redistribuição do ônus da prova, seria possível ao apelante a produção de prova inicial do seu direito, e, ainda, que, independente da inversão/redistribuição do ônus da prova, caberia à parte autora trazer prova mínima do direito alegado.

Além disso, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, pois o autor não fica dispensado de produzir provas a fim de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I do CPC).

Portanto, considerando que a liquidação de sentença é um processo cognitivo que visa à declaração do
quantum debeatur
ainda não revelado no título executivo judicial, deve a parte autora demonstrar sua legitimidade para requerer essa declaração, ou seja, demonstrar a relação jurídica que possuía com a ré a legitimar a propositura da ação de liquidação de sentença.

Assim, em que pese ter atribuído a parte apelada a obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre eles – em decorrência da dificuldade de acesso ao escritório virtual –, tenho que, em se tratando de demanda de liquidação de sentença, caberia à parte autora mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com a ré. E, o autor não comprovou minimamente suas alegações, impunha-se a improcedência do feito, nos termos da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial”. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direito alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. Manutenção do INPC como índice da correção monetária, uma vez que não foi pactuado outro fator de correção entre os litigantes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70077258044, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 16/05/2018)

“AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.”(TJSP; Apelação 1020252-66.2016.8.26.0577; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucubenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022